Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019437-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: ACD SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI
Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
Número do Protocolo: 1019437-95.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ACD SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Busca e Apreensão” (Proc. no 1009579-92.2021.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT, deferiu pedido de liminar de busca e apreensão do veículo Toyota/Hilux CD, ano/modelo 2016/2017, placas QBC-1009, cor branca, por reputar presentes os requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 (cf. Id. no 55447728 dos autos de origem).
A ré/agravante sustenta que “não houve a prévia notificação válida da devedora ou o protesto de qualquer das parcelas não pagas”, e que, portanto, “não houve a prévia constituição (da devedora) em mora”.
Explica que, “em que pese constar dos autos da busca e apreensão uma notificação datada de 13/11/2020”, essa não se refere ao contrato de financiamento ao qual o veículo objeto da lide foi dado em garantia fiduciária, e, além disso, “sequer foi entregue” (sic – cf. Id. no 107148979 - Pág. 3).
Pede, sob esse fundamento, reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de liminar, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 107148979 - Pág. 5/6).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que a ré/agravante emitiu em favor da Cooperativa/autora/agravada a “Cédula de Crédito Bancário – Número 48330 – emitida em 08/10/2019”, dando o veículo objeto da lide em garantia fiduciária (cf. Id. no 55168049 daqueles autos), e que, no dia 13/11/2020, a Cooperativa/agravada enviou-lhe notificação extrajudicial para “formalmente e respeitosamente informar que constam (no seu) sistema em nome (da agravante) os seguintes débitos em atraso”, indicando, entre vários outros contratos, o “CONTRATO – 4833-0”, sendo referida notificação enviada no dia 17/11/2020, pelos Correios, mediante Carta Registrada com Aviso de Recebimento, ao exato endereço indicado no contrato (Rua das Andirobas, no 240, Setor Comercial, Sinop/MT – CEP 78.550-106), mas não foi entregue naquele local pelo motivo “mudou-se” (cf. Id. no 55279640 daqueles autos).
Tem-se, pois, que, ao contrário do alegado no presente recurso, parece ter ocorrido, sim, válida constituição da devedora em mora pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, com alusão específica ao contrato ao qual o automóvel foi dado em garantia fiduciária, sendo irrelevante a falta de entrega da missiva pelo motivo “mudou-se”.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1828778/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Não verifico, pois, traço de desacerto técnico da r. decisão agravada e, portanto, não diviso a probabilidade do direito alegado pela recorrente.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator